Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento jurisprudencial com o qual coaduno, no cálculo da pena-base é cabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal para cada circunstância judicial analisada negativamente.
2. Na hipótese, necessário o reexame das penas-base determinadas na instância a quo para que o acréscimo, em razão dos maus antecedentes, se amolde ao patamar recomendado, mais favorável ao réu.
3. Eventual gratuidade de justiça será examinada pelo Juízo da Execução, consoante o verbete da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.